Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-76.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por WF COMÉRCIO VEREJISTA DE ALIMENTOS LTDA contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do apelo e lhe negou provimento. O embargante alega omissão no acórdão recorrido, contradição e obscuridade de acordo com o alentado recurso, além de erro material, quanto à citação do art. 535 do CPC/1973, ao invés do art. 1.022 do atual CPC, no exame da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto à: (i) notas fiscais emitidas, concernentes a entregas de mercadorias, que fundamentaram o protesto por indicação; (ii) exame da teoria da aparência e a ocorrência de boa-fé objetiva; (iii) se há omissão na assertiva de diferenciação entre a liquidez exigida pelo título executivo e a ação de reconvenção; (iv) se ocorreu contradição no reconhecimento de relação jurídica entre as partes; no exame da ocorrência de danos morais e no afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, com fundamento na generalidade das provas orais requeridas; (iv) se existe obscuridade, quando do afastamento do título de crédito – duplicata – com base na relação jurídica comercial existente entre as partes, em sede de protesto por indicação na forma do art. 15, II da Lei da Duplicata e (v) erro material quanto à citação equivocada do art. 535 do CPC/1973 ao invés do art. 1.022 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões de relevo, demonstrando que a impropriedade das notas fiscais que embasaram o protesto por indicação, porque não demonstradas efetivamente a entrega de mercadorias; bem com efetivamente examinou as preliminares, afastando-as fundamentadamente.
4. O magistrado não é obrigado a examinar todas as alegações das partes, como a responder um questionário, senão as que se mostrarem necessárias para o deslinde da controvérsia, desde que fundamentadamente.
5. No caso, não se verifica omissão quanto ao exame da aplicação da teoria da aparência, boa-fé objetiva e diferenciação entre título executivo e ação reconvencional, dado que tais alegações que visavam ao reconhecimento de relação comercial entre as partes, com a finalidade de dar validade às notas fiscais emitidas pela embargante e que fundamentaram o protesto por indicação, não se mostraram necessárias para afastar a tese de protesto por indicação, com base em notas fiscais de mercadorias emitidas e não aceitas ou não pagas. 5.1 O acórdão embargado examinou efetivamente a questão relativa ao protesto por indicação, porque não demonstrada a efetiva entrega de mercadoria, não obstante o contrato juntado mencione obrigações acessórias por parte da embargada e, considerando, ademais, a natureza causal que caracteriza a duplicata protestada.
6. Do mesmo modo não existem contradições a serem sanadas, dado que as questões relativas ao reconhecimento de relação jurídica entre as partes, ao no exame da ocorrência de danos morais e ao afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, restaram examinadas de forma coerente e harmônica, seja entre as premissas que as fundamentaram, seja entre estas e a conclusão, ressaltando que a contradição que permite o reconhecimento desta espécie de vício é somente a interna.
7. A obscuridade não restou verificada no acordão embargado, haja vista que deslindada a questão relativa ao protesto por indicação, previsto no art. 15, inc. II da Lei 5.474/68 com premissas claras e inteligíveis.
8. Contudo, verifica-se ocorrência de erro material, no acórdão, porque citado o art. 535 do CPC/1973, ao invés do art. 1.022 do CPC, ao se afastar a preliminar de nulidade do feito, por ausência de fundamentação, a respeito de que se determinou a correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão quando examinados efetivamente os fundamentos que serviram de base para sua prolação, ressaltando-se que o julgador não é obrigado a examinar todas as alegações das partes, se já encontrou razões suficientes para decidir.” 2. Não há contradição e obscuridade se o acórdão não apresenta premissas inconciliáveis entre si e com a conclusão, ou se não se observou dubiedade, falta de clareza em suas proposições.” 3. Verificado o erro material, deve ser retificado, sanando-se o vício.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.025.
STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.